Tribunal: TJDFT
Processo: 0019604-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MINORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Efetivamente, no caso dos autos, a ação foi proposta antes da entrada em vigor da Lei no 13.105/15. Entretanto, a sentença recorrida foi proferida já sob a vigência do Novo Código Civil. Não se configura, portanto, ato processual praticado ou situação jurídica consolidada sob a vigência da Lei no 5.869/73, de modo a obstar a aplicação do diploma legal que entrou em vigor no curso do processo.
2. Incabível a aplicação do Código de Processo Civil de 1973, como pleiteia a apelante.
3. Ante a improcedência dos pedidos, com a evidente ausência de condenação, o magistrado deu aplicabilidade à norma processual civil, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa, não havendo, pois, que se falar em minoração, e muito menos em apreciação equitativa, na medida em que os honorários não foram arbitrados em valor exorbitante.
4. Recurso conhecido e não provido.